Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717207-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIANA AMARO DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por L.A.D.S., por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0813083-93.2024.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente determinadas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por L.A.D.S. em desfavor de F.L.T., por notícia de prática dos crimes de perseguição e injúria, em contexto de violência doméstica (Ocorrência No: 4.772/2024-0 – DEAMI). Assevera que, em 11/12/2024, nos autos associados (0813080-41.2024.8.07.0016), as seguintes medidas protetivas foram deferidas em favor da reclamante: “(...) a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (...)”. Contudo, em decisão proferida no dia 12/12/2024, nos autos do processo n. 0813083-93.2024.8.07.0016, a magistrada acolheu a promoção do Ministério Público para determinar o arquivamento do Inquérito Policial com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Apesar disso, manteve a vigência das medidas protetivas de urgência por mais 90 dias, determinando que, ao final do prazo, a vítima fosse intimada para informar quanto à persistência ou não da situação de risco para a manutenção das restrições. Informa que, no dia 08/04/2025, o julgador de origem revogou as medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que a ofendida não teria se manifestado quanto à sua necessidade de manutenção, bem como que o prazo de manutenção seria 90 dias. Defende ser inadequada a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, uma vez que tais medidas não devem se subordinar a critérios puramente temporais, mas sim à necessidade de proteção da integridade física, psíquica e emocional da mulher em situação de violência. Em complemento, ressalta que a adoção de prazos fixos e automáticos pode resultar na cessação da proteção antes da cessação do risco, contrariando a finalidade preventiva e protetiva da legislação especial. Liminarmente, pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas requeridas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à reclamante. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, depreende-se que as medidas protetivas cuja revogação é contestada pela reclamante foram deferidas em 11/12/2024, nos autos do processo n. 0813080-41.2024.8.07.0016, consubstanciadas na “(...) a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (...)” (ID 220589881, origem). No dia seguinte, em decisão proferida nos autos do processo n. 0813083-93.2024.8.07.0016, a magistrada, acolhendo a promoção ministerial, determinou o arquivamento do Inquérito Policial com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Ao final da decisão, assim ordenou (ID 220726403, origem): “(...) Tendo em vista que as medidas protetivas foram deferidas em data recentíssima, em que pese o arquivamento do presente Inquérito Policial, MANTENHO as restrições por mais 90 (noventa) dias. Após o prazo, intime-se a vítima para informar se persiste situação de risco para a manutenção das restrições. (...)” Findo o prazo de 90 dias, a vítima foi intimada para informar, em 5 dias, se persistia a situação de risco para a manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 230229509, origem). Todavia, permaneceu silente. A Defensoria Pública em assistência à apontada vítima também foi intimada para informar justificadamente acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas. Em resposta, informou não ter tido êxito em contatar a ofendida, pugnando pela intimação pessoal da assistida (ID 231688285, origem). Diante disso, o magistrado revogou as medidas protetivas anteriormente determinadas. Eis o teor da decisão, proferida no dia 08/04/2025 (ID 232039379, origem): “Nos autos 0813080-41.2024.8.07.0016 foram estabelecidas em 11 de dezembro de 2024 medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de L.A.D.S. em razão da notícia de injúria e de ameaça que atribuiu a F.L.T., e após apuração dos fatos pela Polícia Civil o Ministério Público promoveu o arquivamento do correspondente Inquérito Policial ao fundamento de que os indícios colhidos durante as investigações eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal (id 220694824). Embora instada pessoalmente a se manifestar acerca da necessidade da manutenção das restrições anteriormente adotadas e permanência de alguma situação de risco (id 229077258) a indicada ofendida nada informou (id 230229509), e em momento posterior a Defensoria Pública registrou que não obteve contato com sua assistida. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em análise não há qualquer indicativo de que a situação de risco descrita pela ofendida por ocasião do registro da Ocorrência Policial ainda perdure, pois conquanto pessoalmente intimada para informar acerca da necessidade de manutenção das restrições anteriormente fixadas L. nada declarou no prazo que lhe foi concedido, e somado a isso necessário consignar que o suposto episódio de violência sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações, contexto que inclusive faz ceder o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. (...) 3. (...). (Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco considerada por ocasião da inicial análise do pedido ainda perdure após transcorrido considerável lapso de tempo desde o registro da Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo notícia de posterior conflito entre os envolvidos, bem como por ser considerado que o inquérito policial correlato foi arquivado por não ter sido adequadamente demonstrado o episódio de violência REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente determinadas, o que não inviabiliza que outras medidas de proteção venham a ser futuramente requeridas em caso de necessidade. Dê-se ciência à requerente, ao requerido, ao Ministério Público e à Defensoria Pública e, após, arquivem-se os autos. (...)” A partir do cenário acima, não considero presentes, ao menos neste exame perfunctório, fundamentos capazes de infirmar o posicionamento exarado pelo Juízo reclamado. É bem verdade que as medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, na forma do artigo 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006. Contudo, inexistindo novos elementos ou fatos que evidenciem situação de risco à vítima, não é razoável impor ao suposto ofensor restrição à sua liberdade, sobretudo sem prazo de vigência. Como pontuado pelo juízo reclamado, não há nos autos qualquer indicativo de que a situação de risco ainda perdure, ou mesmo notícia de posterior conflito entre os envolvidos. A vítima foi intimada pessoalmente para informar seu interesse na manutenção das medidas, mas permaneceu silente. Tal fato, aliado ao tempo em que os eventos ocorreram e à ausência de fatos novos justificam, por ora, a revogação das medidas protetivas. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator